Tribunal: TJMT
Processo: 1036957-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036957-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 172.571.311-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos consignados e demais débitos bancários, determinando que a análise ocorra apenas após a audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se é possível a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos antes da audiência de conciliação obrigatória prevista na Lei no 14.181/2021, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para concessão da tutela antecipada, requisitos que não foram evidenciados no caso concreto.
4. A Lei no 14.181/2021 estabelece um procedimento estruturado para o tratamento do superendividamento, priorizando a conciliação entre credores e devedores antes de qualquer interferência judicial.
5. Não há previsão legal que autorize a suspensão automática dos descontos antes da audiência de conciliação, sob pena de desequilíbrio contratual e interferência prematura do Judiciário nas relações privadas.
6. A mera alegação de comprometimento financeiro não basta para comprovar a abusividade dos contratos firmados, sendo necessária dilação probatória para aferição de eventual prática de crédito irresponsável.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reafirmado a necessidade de respeito ao rito processual da Lei do Superendividamento antes de qualquer intervenção judicial (TJMT, AI no 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há previsão legal para suspensão dos descontos de empréstimos consignados antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021, devendo ser respeitado o procedimento legalmente estabelecido para tratamento do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erotilde de Oliveira e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1067524-51.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão dos descontos de empréstimos consignados e demais débitos bancários, determinando que a análise da questão ocorra apenas após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

Irresignada, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que, na condição de viúva e servidora pública aposentada, percebe renda bruta mensal de R$ 19.499,29 e renda líquida de R$ 14.810,59, a qual se encontra comprometida em percentual superior a 250% devido aos contratos de crédito firmados com as instituições financeiras agravadas.

Alega que, diante desse cenário, sua subsistência encontra-se comprometida, não lhe restando valores suficientes para o atendimento ao mínimo existencial.

Defende que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, assegurados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, e 7o, IV.

Argumenta, ainda, que sua situação de superendividamento foi agravada pela prática de crédito irresponsável por parte dos bancos agravados, que concederam sucessivos empréstimos mesmo quando já estava com margem consignável esgotada, comprometendo integralmente sua capacidade financeira.

Aduz que a concessão de tutela de urgência é necessária para evitar danos irreversíveis, tendo em vista que os descontos automáticos realizados diretamente em sua folha de pagamento e conta bancária inviabilizam o custeio de despesas essenciais, como alimentação, saúde e moradia.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, fixando um plano de pagamento no processo de repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei 14.181/2021, bem como determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos firmados em condições de crédito irresponsável.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 260596199).

Os Agravados apresentaram as suas contraminutas no Id. 266013283 e 266874780, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erotilde de Oliveira e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1067524-51.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão dos descontos de empréstimos consignados e demais débitos bancários, determinando que a análise da questão ocorra apenas após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

Denota-se dos autos que Erotilde de Oliveira e Silva, ajuizou ação de superendividamento, por meio da qual alegou a Agravante que contraiu diversos empréstimos com instituições financeiras, os quais passaram a comprometer sua renda de tal forma que seu salário mensal se mostra insuficiente para o adimplemento de todos, ou seja, comprometendo mais de 100% de sua renda.

Diante disso, pediu tutela de urgência determinar que as Requeridas suspendam os contratos citados na exordial.

O juízo de 1o grau indeferiu a liminar, sob a justificativa de que não foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). A decisão destacou que a repactuação de dívidas deve seguir o procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que prevê fase conciliatória prévia antes da intervenção judicial.

Contra essa decisão, Erotilde de Oliveira e Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando violação ao princípio do mínimo existencial e a prática de crédito irresponsável por parte dos bancos agravados (Banco do Brasil, Banco Daycoval e Capital Consig), que concederam novos empréstimos mesmo com sua margem consignável esgotada.

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Lei no 14.181/2021, que regula o tratamento judicial do superendividamento, estabelece um procedimento estruturado em duas fases distintas: a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa. A norma tem como premissa fundamental a tentativa de composição amigável entre as partes antes da imposição de qualquer medida judicial, garantindo o equilíbrio das relações contratuais e o respeito à autonomia privada.

Nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, com a suspensão imediata dos descontos ou limitação de percentual sobre os rendimentos da agravante, configura intervenção prematura e indevida, que desconsidera o rito legalmente estabelecido.

A primeira fase do procedimento, de natureza predominantemente conciliatória, visa proporcionar um ambiente propício para a negociação entre devedor e credores, buscando uma repactuação consensual da dívida. Durante essa etapa, não há previsão legal expressa ou implícita que autorize a suspensão imediata dos descontos antes da audiência de conciliação.

Logo, tal omissão normativa reflete a intenção do legislador de preservar a ordem contratual e evitar a interferência judicial antecipada, a qual poderia comprometer a efetividade do procedimento conciliatório e gerar um desequilíbrio entre os interesses das partes envolvidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reafirmado essa interpretação, destacando a necessidade de obediência ao rito processual da Lei do Superendividamento antes de qualquer intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes. Em precedente análogo, restou consignado que, na ação de repactuação de dívidas, não há previsão para a limitação da cobrança ou suspensão imediata dos descontos, sem a devida comprovação da probabilidade do direito (TJMT, AI n. 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, DJE 24/11/2024).

Ademais, a Agravante fundamenta seu pedido na suposta violação ao princípio do mínimo existencial e na prática de crédito irresponsável por parte dos bancos agravados.

No entanto, a mera alegação de comprometimento financeiro, associada à listagem de despesas e obrigações assumidas, não se revela suficiente para demonstrar que os contratos impugnados foram celebrados de forma abusiva ou em desconformidade com a legislação vigente.

Assim, a análise detalhada dos contratos e das condições em que foram firmados depende de dilação probatória e não pode ser presumida nesta fase processual.

Além do mais, a Agravante não comprovou a existência de situação emergencial que justifique a intervenção judicial antecipada, especialmente porque os pagamentos relativos aos contratos de empréstimo vêm sendo realizados há tempos, sem que haja alteração substancial que demande providências imediatas.

Frisa-se, o juízo de origem corretamente observou que a aferição da real extensão do superendividamento e das possibilidades de renegociação da dívida depende da manifestação dos credores e da apresentação do plano de pagamento pela parte devedora, conforme determina o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse panorama, conceder a tutela de urgência pretendida na ação de base, representaria uma ingerência indevida no procedimento legalmente estabelecido. A fase conciliatória tem previsão expressa na legislação e deve ser respeitada, sob pena de desvirtuar o modelo de tratamento do superendividamento criado pela Lei no 14.181/2021.

Deste modo, considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado nem a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, a manutenção da decisão recorrida se impõe. Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025